Tribunal: TJDFT
Processo: 0702289-04.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0702289-04.2021.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: STHEFANY SYANDRA CIMINO CASTRO RECORRIDO: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE OPERADOR DE TRANSPORTE METROVIÁRIO. CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. EXISTÊNCIA DE VAGAS DISPONÍVEIS. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. JUÍZO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. 1. Cuida-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido de contratação para o cargo de operador de transporte metroviário, após aprovação em concurso para cadastro de reserva do Metrô-DF, realizado pela Secretaria de Estado de Administração Pública do Distrito Federal (Id 29005367, fl. 29). 2. Em suas razões, a parte autora/recorrente argumenta que, embora tenha sido classificada além das vagas inicialmente previstas para o cargo em questão, o direito adquirido à sua nomeação surgiu quanto da contratação de terceirizados pela Administração Pública, já que as funções por estes executadas seriam equivalentes àquelas desempenhadas pelo operador de transporte metroviário. 3. A despeito das supramencionadas alegações, as funções exercidas pelos empregados terceirizados não se confundem com as praticadas por aqueles que exercem o cargo de operador de transporte metroviário. Não obstante algumas das atribuições dos terceirizados possam apresentar certa similitude com as funções exercidas pelos concursados, tal fato, por si só, não se constitui como fator preponderante para caracterizar a preterição. 4. Por fim, impende salientar que não cabe ao Poder Judiciário intervir no mérito do ato administrativo, visto que a escolha do número de vagas a serem preenchidas por concurso é ato discricionário, praticado segundo critérios de conveniência e oportunidade, após análise minuciosa de condicionantes diversos (disponibilidade financeiro-orçamentária, necessidade iminente ou dilatória de preenchimento, dentre outros). A Administração Pública possui discricionariedade para prover os cargos vagos da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade (RE 837311, Relator(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, Repercussão Geral - DJe-072 15/04/2016). 5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça. 6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” “JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. A parte embargante aponta que o acórdão foi omisso quanto ao entendimento estabelecido pelo STF por ocasião do RE 837.311/PI, uma vez que foi demonstrada a preterição da parte autora, de forma que possui direito subjetivo à nomeação decorrente do concurso público. Também sustenta omissão quanto a tese de que a LDO assegurou verba pública para o provimento de candidatos para o cargo indicado. Assinala a necessidade de prequestionamento dos artigos 1o, III, 5o, 6o, 37, caput, I, II, III, IV e §2o, 165, II, da Constituição Federal. II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. III. Não se evidenciam as omissões alegadas. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado. IV. Para tanto, foi devidamente esclarecido que a situação não caracteriza preterição, bem como que a nomeação decorre de ato discricionário da administração pública, razão pela qual não se pode falar em direito subjetivo à nomeação sob a tese de existência da previsão na LDO de 2015. Assim, o acórdão expressamente assinalou que: “3. A despeito das supramencionadas alegações, as funções exercidas pelos empregados terceirizados não se confundem com as praticadas por aqueles que exercem o cargo de operador de transporte metroviário. Não obstante algumas das atribuições dos terceirizados possam apresentar certa similitude com as funções exercidas pelos concursados, tal fato, por si só, não se constitui como fator preponderante para caracterizar a preterição.4. Por fim, impende salientar que não cabe ao Poder Judiciário intervir no mérito do ato administrativo, visto que a escolha do número de vagas a serem preenchidas por concurso é ato discricionário, praticado segundo critérios de conveniência e oportunidade, após análise minuciosa de condicionantes diversos (disponibilidade financeiro-orçamentária, necessidade iminente ou dilatória de preenchimento, dentre outros). A Administração Pública possui discricionariedade para prover os cargos vagos da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade (RE 837311, Relator(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, Repercussão Geral - DJe-072 15/04/2016)”. V. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Além do que, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. VI. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE). VII. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS. VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.” A parte recorrente alega violação ao art. 37, II da CRFB, por ter não ter o Acórdão recorrido reconhecido a existência da alegada preterição arbitrária e imotivada praticada pelo Metrô – DF ao convocar terceirizados para o desempenho de atribuições supostamente inerentes ao cargo da recorrente, aprovada fora do número de vagas ofertadas. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão de a parte ser beneficiária da justiça gratuita. Há contrarrazões. O recurso extraordinário não merece ser admitido. O dispositivo constitucional alegadamente violado não foi prequestionado, uma vez que o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz de tais dispositivos (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Ainda que a parte recorrente alegue a existência de prequestionamento implícito, por ter interposto embargos de declaração em face do Acórdão o qual manteve-se silente, tem-se que, não são cabíveis embargos de declaração com finalidade eminentemente prequestinadora contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099, consoante Enunciado no 125 do FONAJE, cabendo tão somente ao STF analisar a existência de omissão na hipótese do art. 1.025 do CPC. Compete à Presidência da Turma Recursal realizar a análise da existência ou não de prequestionamento explícito no Acórdão recorrido, consistente no debate direto dos dispositivos constitucionais alegadamente violados. A ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Tem-se ainda que o STF fixou o Tema 784 no âmbito do Recurso Extraordinário no 837.311 em sede de Repercussão Geral, nos seguintes termos: O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. Ademais, a premissa fática estabilizada no Acórdão vai em direção oposta à tese defendida pela parte recorrente, isso porque a Turma Recursal concluiu que “as funções exercidas pelos empregados terceirizados não se confundem com as praticadas por aqueles que exercem o cargo de operador de transporte metroviário. Não obstante algumas das atribuições dos terceirizados possam apresentar certa similitude com as funções exercidas pelos concursados, tal fato, por si só, não se constitui como fator preponderante para caracterizar a preterição.” A comprovação de que a contratação dos servidores temporários estavam em dissonância com o fixado no Tema 612 de Repercussão Geral, apto a caracterizar a preterição que enseje direito subjetivo à nomeação, envolve o revolvimento de fatos e provas, vedado pelo enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do STF. ANTE O EXPOSTO, nego seguimento ao recurso extraordinário, endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, I, “a” e V do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 6 de maio de 2022. FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal